Tribunal: TJPA
Processo: 0807795-39.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807795-39.2023.8.14.0006

APELANTE: JAIR PENA DE SOUZA

APELADO: JAIRO FELIPE FORMIGOSA LIMA PENA DE SOUZA, RODRIGO FORMIGOSA LIMA PENA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JAIRO FELIPE FORMIGOSA LIMA PENA DE SOUZA contra sentença que exonerou o apelado, JAIR PENA DE SOUZA, da obrigação de pagamento de pensão alimentícia. O apelante, diagnosticado com autismo (TEA) e mutismo seletivo, sustentou que possui limitações que dificultam sua inserção no mercado de trabalho, requerendo a continuidade do pagamento da pensão equivalente a 10% dos rendimentos do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do apelante justifica a manutenção da obrigação alimentar após a maioridade civil; (ii) estabelecer se o apelante demonstrou incapacidade para prover a própria subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A maioridade civil extingue a presunção de necessidade da prestação de alimentos, cabendo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover o próprio sustento.

4.

O apelante, com 30 anos, concluiu o curso superior, foi aprovado em concursos públicos e os laudos médicos atestam que possui elevada capacidade cognitiva e condição de saúde que não impede o exercício de atividade laboral.

5.

O dever de prestar alimentos após a maioridade subsiste apenas diante da efetiva demonstração de necessidade, o que não restou comprovado nos autos.

6.

Os alimentos não podem se transformar em estímulo ao ócio, sendo o apelante capaz de se inserir no mercado de trabalho e prover sua própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Atingida a maioridade civil, cessa a presunção de necessidade de alimentos, sendo necessária a comprovação da incapacidade para prover a própria subsistência.

2.

A continuidade da obrigação alimentar após a maioridade depende da demonstração de efetiva necessidade por parte do alimentando.

3.

A conclusão de curso superior e a capacidade laborativa demonstrada afastam a obrigação alimentar após a maioridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.635, 1.695 e 1.699; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 347.010-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; TJMG, AC nº 10349170018106006, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 24/06/2021; TJSP, AI nº 2097250-67.2021.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 01/06/2021; TJGO, AC nº 50361752420248090006, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro, j. (S/R).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIRO FELIPE FORMIGOSA LIMA PENA DE SOUZA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que - nos autos do processo em epígrafe, em que litiga com
JAIR PENA DE SOUZA
, – julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para:

“(...) EXONERAR EM DEFINITIVO O AUTOR, JAIR PENA DE SOUZA, DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AOS REQUERIDOS JAIRO FELIPE FORMIGOSA LIMA PENA DE SOUZA e RODRIGO FORMIGOSA LIMA PENA DE SOUZA.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita que lhes defiro. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ DE OFÍCIO A SER ENCAMINHADO A FONTE PAGADORA DO REQUERENTE PARA QUE SUSPENDA EM DEFINITIVO O DESCONTO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DOS REQUERIDOS (PROVIMENTO Nº 003/2009 CJRMB). A PARTE AUTORA OU ADVOGADO HABILITADO FICAM AUTORIZADOS A ENCAMINHAR ESTE EXPEDIENTE PARA SEU DEVIDO CUMPRIMENTO. Caso o requerente pretenda que o Juízo expeça ofício à fonte pagadora, deverá expressamente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer a expedição do ofício, que desde já defiro. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 22395767) defendendo, em resumo, sua condição neuroatípica, para justificar a continuidade da prestação alimentar.

Afirma que
“é diagnosticado com AUTISMO, TRANSTORNO DE PERSONALIDADE (PERSONALIDADE ESQUIZÓIDE) e MUTISMO SELETIVO, possuindo condições muito limitadas para o ingresso no mercado de trabalho, pois se trata de pessoa com dificuldade de comunicação e de fácil irritabilidade, prejudicando a sua permanência laborativa em qualquer ambiente”.

Acrescenta, ainda, possuir “
nível superior tão somente porque o Curso de Sociologia foi integralmente feito em faculdade de ensino a distância (EAD), porque não conseguia ir a uma sala de aula interagir com os colegas. Jairo somente conseguiu conclui-lo em razão da grande ajuda da mãe, que assistia as aulas junto com ele para explica-lo e incentivá-lo e até auxiliá-lo nas atividades avaliativas. Ademais, a condição financeira do alimentante é totalmente confortável, pois se trata de servidor público da rede municipal e estadual de ensino do Estado do Pará, percebendo mensalmente mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme demonstrado nos contracheques anexos”.

Nesses termos, pugna pela reforma da sentença, de modo que o Alimentante continue prestando pensão alimentícia ao apelante no equivalente a 10% dos seus vencimentos e vantagens.

Foram apresentadas contrarrazões, postulando a manutenção da r. sentença, sobretudo considerando que “
a condição médica que o requerido alega possuir, não impedem o exercício de trabalho e não tornam o réu incapaz de prover a própria subsistência”.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que recebi somente no efeito devolutivo e determinei a remessa ao
Parquet
para parecer.

Instado a se manifestar, a d. Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença que exonerou o apelado do pagamento da pensão, tudo com vistas a restabelecer o direito de percepção de verba alimentar
.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

A hipótese em exame cinge-se na possibilidade de exoneração do requerente/
apelado
da obrigação alimentar fixada em favor de seu filho, ora apelante.

Conforme preleciona a doutrina, a prestação de alimentos, no direito de família, pode decorrer, dentre outros, de um dever de sustento, derivado do poder familiar, sendo certo que este irá vigorar até que ocorra uma das formas de extinção previstas no art. 1.635 do CC, dentre as quais a maioridade.

Entretanto, uma vez atingida a maioridade civil, o encargo alimentar não mais se fundamenta no dever de sustento dos pais, decorrente do poder familiar, mas, no Princípio Constitucional da Solidariedade, depreendido do art. 31, I, da Carta Magna, e no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, tratado no inciso III do art. 1º da Constituição da República de 1988.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de concluir que:

"Atingida a maioridade do filho, o alimentante pode requerer, nos autos da ação em que foram estipulados os alimentos o cancelamento da prestação, com instrução sumária, quando então será apurada a eventual necessidade de o filho continuar recebendo a contribuição".
(REsp. nº 347.010-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Assim, a continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário,
de se encontrar estudando, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa.

Por sua vez, a exoneração da obrigação alimentar encontra respaldo legal no art. 1.699 do CC, segundo o qual "
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

Da interpretação literal do referido dispositivo, conclui-se que a possibilidade da alteração jurídica da pensão alimentícia está lastreada em uma questão de fato, consistente na oscilação financeira daquele que está obrigado a prestá-la ou daquele que aufere o benefício.

Implica dizer que, em se tratando de pedido de exoneração, compete ao alimentante demonstrar a alteração superveniente da sua situação financeira, que o impossibilite de manter a pensão arbitrada, ou
a desnecessidade da continuidade do pagamento, porquanto o alimentado não mais precisa.

Com efeito, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, nada há o que modificar na sentença impugnada.

É de se salientar que o apelante já alcançou a maioridade civil, estando com 30 anos, formado em Sociologia, tendo obtido a aprovação em dois concursos públicos do Banco do Estado do Pará e do IBGE.

Logo, pelo acervo probatório constante dos autos, observo que os próprios Laudos Médicos juntados pelo apelante (PJe ID nº22395735), afirmam que o mesmo
é capaz de exercer atividades laborais,

que possui elevado capacidade cognitiva e que seu TEA é de grau leve.

Portanto, já tendo o apelante concluiu o curso superior, entendo não possuir mais necessidade de receber ajuda paterna para sua sobreviver, sobretudo considerando que aprovado em certame público, comprovou possuir capacidade cognitiva para inserção no mercado de trabalho, não sendo incapaz para exercer atividades laborais.

Ademais, em que pese a dificuldade de socialização e comunicação, não cuidou o apelante de produzir prova da existência de qualquer fato que o impeça de exercer atividade laborativa para custear suas necessidades.

Ante todas as considerações, a pensão alimentícia não pode ser causa para desobrigação laborativa, em verdade, sendo o apelante pessoa capaz, contanto com 30 anos de idade, é perfeitamente possível sua inclusão no mercado de trabalho, não podendo o benefício ser entendido como aposentadoria ou previdência ou, ainda, estímulo para o ócio.

Se a pessoa é jovem, possui capacidade e aptidão para se inserir no mercado de trabalho pode a pensão ser exonerada. Os alimentos não podem estimular as pessoas a se manterem desocupadas, como se depreende da norma contida no art. 1695 do Código Civil, segundo o qual "
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".

Como explicitado supra, atingida a maioridade, não mais subsiste a presunção de necessidade do recebimento de alimentos, devendo o beneficiário interessado na continuidade do encargo, comprovar de forma cabal sua necessidade, o que não restou configurado nos autos.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa. O instituto dos alimentos visa a proteger os necessitados, e não a fomentar a ociosidade. Por tal razão, somente fará jus ao seu recebimento quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber auxílio para sobreviver. Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe.
(TJMG - AC: 10349170018106006 Jacutinga, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS PAGOS A DOIS FILHOS MAIORES. CASO EM QUE UM DOS FILHOS JÁ CONCLUIU O ENSINO SUPERIOR E POSSUI VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO, A DENOTAR QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO MAIS CARECE DA PENSÃO PAGA POR SEU GENITOR. PROBABILIDADE DO DIREITO BEM DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA VEDAÇÃO À REPETIÇÃO DE ALIMENTOS. OUTRO FILHO, TODAVIA, QUE AINDA SE ENCONTRA EM FORMAÇÃO EDUCACIONAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP - AI: 20972506720218260000 SP 2097250-67 .2021.8.26.0000, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 01/06/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO NO ENSINO SUPERIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. 2. Em subserviência ao princípio da solidariedade familiar, persiste a necessidade dos filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando comprovada a continuidade dos estudos em ensino superior e não poder garantir a sua própria subsistência. 3. A obrigação alimentar ao filho maior e capaz sujeita-se a comprovação dos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante, porquanto a presunção de necessidade dos alimentos deixa de vigorar, cabendo àquele o ônus de comprovar que não possui condições de prover sua própria subsistência sem os alimentos prestados por seu genitor. 4. Não se desincumbindo a alimentanda de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
(TJGO - Apelação Cível: 50361752420248090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Sendo assim, não se desincumbindo o apelante (alimentando) de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor/apelado, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, tenho que a sentença primeva deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025